Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-11.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000418-11.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 02.873.434/0001-21 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – ADI No 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o
mandamus
embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS , com efeitos
ex tunc
e determinação contida no voto condutor da ADI no 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.

Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo, interposto por
Maringá Comércio e Representações Ltda
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a liminar pleiteada na Ação Anulatória de Débito Fiscal movida em face do
Estado de Mato Grosso
.

Pretende a empresa agravante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do TAD 356881 e, de consequência, que seja suspenso o correspondente lançamento na sua Conta Corrente Fiscal, ao fundamento de que, na hipótese, ocorrera a prescrição.

Sustenta que o lançamento do referido crédito tributário se deu em 26/08/2011 e que, em 23/05/2012, visando à consecução dos benefícios inerentes ao FUNEDS – Fundo Estadual de Desenvolvimento Social, firmou termo de confissão de dívida, de modo a dividir o pagamento de seu débito fiscal em 36 (trinta e seis) parcelas.

Alega que, quando remanesciam apenas duas parcelas pendentes de quitação, a Lei 9.481/2010 e Decreto Lei 526/2011 que, respectivamente, autorizou a criação e fundou o FUNEDS foram declarados inconstitucionais pelo Pleno deste Tribunal de Justiça (ADI 100642/2013 e ADI 62120/2015), o que defende tornar nulos os atos praticados segundo tais ordenamento. Portanto, nula a sua confissão de dívida acima referida.

Por esse raciocínio, afirma que a exigibilidade do débito fiscal em comento deve ser suspensa, visto que o mesmo foi alcançado pelo quinquídio prescricional tributário.

Com essas considerações, pretende o deferimento de tutela liminar, com vistas a obter,
ab initio
, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do lançamento do mesmo em sua Conta Corrente Fiscal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (id. 1556850).

A parte agravada apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso (id. 1817189).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, diante da ausência de interesse público (id. 1845859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo, interposto por
Maringá Comércio e Representações Ltda
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a liminar pleiteada na Ação Anulatória de Débito Fiscal movida em face do
Estado de Mato Grosso
.

A Agravante alega que os requisitos para concessão da liminar se fazem presentes, pleiteando a reforma da decisão prolatada pelo juízo de origem.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal. Importante salientar que o mérito da questão deve ser discutido no processo principal, uma vez que a análise do presente agravo deve se limitar a verificar o acerto ou desacerto da referida decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo em sede de cognição sumária.

Pois bem.

Ressai do pedido inicial, que a

empresa autora, ora agravante aduz que foi lavrado em seu desfavor, em 5.5.2007, o TAD n° 356881, o qual foi objeto de impugnação no âmbito administrativo, que foi rejeitada em 29.3.2012, mantendo integralmente os termos do TAD para cobrança.

Sustenta que confessou o referido débito fiscal e postulou pelo seu parcelamento pelo procedimento n. 10480720, a ser pago em 36 parcelas, no total de R$ 40.835,79, por meio do resgate FUNEDS, criado pelo Estado de Mato Grosso pela Lei n. 9.481/10 e Decreto Lei n. 526/2011.

Narra que faltando duas parcelas para quitar o débito, o Estado de Mato Grosso cancelou o parcelamento em decorrência das ordens judiciais proferidas nas ADI’s n. 100642/2013 e 62120/2015, as quais declararam inconstitucional, com efeitos
ex tunc
, a lei que regulamentou o FUNEDS, tendo Estado passado a cobrar a dívida de forma integral, inclusive com os juros, multa e correção monetária.

Argumenta que transcorreram mais de 5 anos desde a data do lançamento, consubstanciado pelo julgamento da impugnação, o que impõe o reconhecimento da prescrição para o Estado constituir (sic) o crédito em dívida ativa.

Pois bem.

O Tribunal Pleno, por sua vez, na ADIN no 100642/2016 e ADIN no 62120/2015, declarou a inconstitucionalidade da Lei no 9.481/2010 e do Decreto no 526/2011, bem como dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual no 10.236/2014 e, por arrastamento, do Decreto Estadual no. 30/2015, respectivamente, com efeitos
ex tunc.

Decidiu-se que a permissão da concessão de anistia e remissão de créditos tributários vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

De acordo com acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 100642/2013, a lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS foi declarada inconstitucional por ter concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, bem como por permitir o recolhimento de contribuição social ao FUNEDS em valor não inferior a 50% do montante atualizado do respectivo ativo, violando a exigência constitucional de repasse aos municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, em ofensa ao disposto no artigo 151 da Constituição Estadual, que, para tanto, exige lei tributária específica, considerando, igualmente, o princípio da repartição das receitas de impostos estaduais e a norma que veda a vinculação de impostos, nos termos dos artigos 157 e 165, IV, da Constituição Estadual.

No que tange a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 62120/2015, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei no 10.236/2014 (que Instituiu o Programa de Recuperação de Crédito da Fazenda Pública Estadual – REFAZ), verificou-se que tais atos normativos guardam semelhança com a lei declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Sodalício (Lei no 9.841/2010), inclusive com fortes indícios de reprodução de parte do texto.

Deste modo, com a declaração de inconstitucionalidade das referidas normas, com efeitos
ex tunc
, ou seja, trata-se de normas que sequer produziram efeito, não se pode deduzir, ao menos em sede de cognição sumária, que os débitos tributários constantes no termo de parcelamento são inexigíveis.

Destarte, uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.

Acerca da alegação de ocorrência da prescrição, por se tratar de crédito tributário referente ao não recolhimento de ICMS, a data inicial para fins prescricionais não é a do vencimento da dívida, conforme requer seja considerado pela Agravante, mas, sim, a da sua constituição definitiva, que ocorre com a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação) (STJ - REsp 1.120.295/SP), informação que não se encontra nos autos.

Ademais, a priori, torna-se forçoso reconhecer a existência de causa interruptiva do prazo prescricional, nos moldes do artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional, por compreender que o termo de confissão de débito e parcelamento é ato inequívoco do reconhecimento da dívida, fazendo com que o novo prazo prescricional se inicie com o cancelamento do acordo gerador do parcelamento, não havendo, em princípio, que se falar em prescrição.

Assim, em princípio, ressalto que não há que se falar em prescrição do crédito tributário objeto da ação, já que a interrupção do prazo prescricional se deu 23.5.2012 (com a confissão do débito) e não havia consumado o prazo extintivo quando foi retomado o seu curso com o cancelamento do benefício de parcelamento em 2.9.2016 (id. 11020305).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI No 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS , com efeitos ex tunc e determinação contida no voto condutor da ADI no 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”. A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.(N.U 1005771-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, V, DO CTN - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. I

I – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc.

III – A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI No 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito. IV – Recurso desprovido.

(N.U 1000611-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 26/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REFIS) INSTITUÍDO PELA LEI No 10.433, DE 20 DE SETEMBRO DE 2016 — COMPENSAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO (FUNEDS) — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL — NECESSIDADE.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade de crédito tributário por adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS), com valores decorrentes de acordo nulo. Possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro. Recurso provido.

(N.U 1004699-44.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Neste espeque, andou bem o juízo a
quo,
quando prolatou a decisão interlocutória ora atacada. Sem razão para reforma.

Com essas considerações
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022